Tribunal: TJDFT
Processo: 0700749-96.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Pessoa jurídica. Ausência de comprovação da hipossuficiência financeira. Súmula 481 do stj. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça visa assegurar o acesso à Justiça àqueles que não dispõem de recursos suficientes para arcar com as despesas processuais, exigindo demonstração efetiva da hipossuficiência. Para as pessoas jurídicas, inexiste presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, sendo indispensável prova clara e efetiva da incapacidade financeira, conforme a Súmula 481 do STJ.
4. A agravante, embora intimada, deixou de apresentar documentação capaz de comprovar sua situação econômico-financeira, caracterizando descumprimento injustificado de determinação judicial, a indicar ocultação ou ausência de transparência patrimonial.
5. O contrato social da agravante revela capital social no valor de R$ 1.000.000,00, circunstância incompatível com a alegação genérica de hipossuficiência financeira, sobretudo quando ausente prova de dificuldade econômica ou incapacidade momentânea.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige comprovação efetiva da incapacidade financeira, inexistente presunção relativa de hipossuficiência.”_________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.570.750/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 05.11.2024; STJ, Súmula 481; TJDFT, Acórdão no 1924552, AI no 0725760-98.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 18.09.2024, DJe 03.10.2024.